Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714279-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAIR MENEGUSSI, CLAUDIO AMBROSI, ENIO SCHMIDT, MARIA TEREZA HACK, MARLENE GUETHS, CARLOS ALBERTO BEDIN, PAULO CESAR TONELLO, RAMON BEDIN, SALETE ALBINA BEDIN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0037352-37.2011.8.07.0001, promovido por CARLOS ALBERTO BEDIN e outros em desfavor do agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 121497280 processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a incidência de correção monetária com base no INPC, na forma determinada no ID 119671335. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, sobre o montante da condenação, deve ser aplicado, a título de correção monetária, o Índice de Remuneração de Poupança (IRP), uma vez que o cumprimento de sentença tem por objeto diferenças de remuneração de depósitos em caderneta de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários. Ao final, o agravante postula a reforma da decisão, para que seja determinado o envio dos autos Contadoria Judicial, a fim de que seja recalculado o débito exequendo, mediante a aplicação do Índice de Remuneração de Poupança (IRP) a título de correção monetária. Em caráter subsidiário, o agravante pugna pela adoção do índice de 10,14%, relativo ao mês de fevereiro de 1989, com crédito em março de 1989, porquanto refletiu a inflação do período. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos ID’s 35047623 e 35047624. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 35173901, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 36077884). É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo originário, constata-se que, antes mesmo da interposição do agravo de instrumento, houve prolação de sentença, pela qual foram homologadas as contas apresentadas e resolvido o mérito do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924, inciso II c/c artigo 513 e artigo 771, do Código de Processo Civil (ID 123680014). Assim, no momento da interposição do agravo de instrumento, não mais subsistiam os efeitos da decisão recorrida, uma vez que o provimento jurisdicional provisório foi substituído por sentença resolutiva do mérito do processo. É forçoso reconhecer, portanto, a falta de interesse recursal do agravante em relação à decisão exarada no ID 121497280 processo originário. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e revogo a decisão exarada concessiva de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.